Tribunal: TJES
Processo: 5000286-52.2024.8.08.0033
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000286-52.2024.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANILO LIMA MENDES LOPES
RECORRIDO: JOSIMAR BORGES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000286-52.2024.8.08.0033

RECORRENTE: DANILO LIMA MENDES LOPES

RECORRIDO: JOSIMAR BORGES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: DIEGO FRANCO DE SANT’ANNA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PERMUTA DE VEÍCULO USADO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
DANILO LIMA MENDES LOPES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
JOSIMAR BORGES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do art. 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95”
.

Em sede recursal (ID 14431327), o recorrente alega erro ou má fé na confecção do contrato, por constar local diverso como cláusula de eleição de foro.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14431329).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor, considerando que no ID 15107494 houve recolhimento das custas recursais,
configurando-se o comportamento contraditório
.

No caso em tela, entendo irretocável o comando sentencial.

Analisando detidamente os autos, observo que a controvérsia entre as partes repousa no Contrato de Permuta de Veículo Usado, anexado ao ID 14430815, que em sua cláusula 12ª assim prevê:
“Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o Foro regional do Bairro Barreiro em Belo Horizonte MG”
.

A súmula 335 do STF reconhece a validade da cláusula de foro de eleição, nos seguintes termos:
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

A possibilidade de se afastar a cláusula de eleição de foro depende da comprovação da existência de desequilíbrio entre as partes capaz de ensejar a providência. Assim, trata-se de medida excepcional quando evidenciada a hipossuficiência de uma das partes em relação à outra, como ocorre quando a cláusula revela prejuízo para a defesa, situação que não se evidencia no caso, principalmente pelo fato de sequer ser aplicável o CDC ao caso em tela.

Não há que se falar em reconhecimento de incompetência territorial de ofício, eis que esta consta expressamente levantada na peça de resistência.

Assim, nos mesmos moldes do magistrado de piso, reconheço a validade da referida cláusula de eleição de foro, devendo ser extinto o feito, nos termos do art. 51, III, da Lei nº 9.099/95.

Em relação ao fato novo, referente ao processo n. 5205468-24.2024.8.13.0024, ajuizado na Comarca de Belo Horizonte-MG, observo que houve a extinção de ofício pelo reconhecimento da incompetência territorial (ID 14431333), o que entendo que fora realizado de forma equivocada, eis que não observara a cláusula de eleição de foro prevista em contrato.

De mais a mais, o comportamento contraditório ao interesse de recorrer, consubstanciado no fato ter ajuizado posteriormente à prolação de sentença a mesma demanda junto ao juízo competente, e, ter-se conformado com a declaração de incompetência daquele em primeiro grau, não torna este juízo competente para processamento da demanda, eis que não há como ignorar a cláusula de eleição de foro fixada em contrato, que não possui nenhum tipo de nulidade.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em
1
0% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de agosto de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)